Tribunal: TJES
Processo: 5012274-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012274-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCEL RIBEIRO CANOSSA

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Marcel Ribeiro Canossa contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a prisão preventiva do paciente na Ação Penal nº 0021161-34.2019.8.08.0024, sob alegação de nulidade da citação por edital, erro material em mandado de prisão e ausência de requisitos para a medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em análise: (i) se houve nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização do paciente; (ii) se o erro material na grafia do nome no mandado de prisão invalida a medida; (iii) se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na citação por edital, pois foram realizadas várias diligências infrutíferas para localização do paciente,
que
deixou de manter
seu
endereço atualizado e permaneceu em local incerto.

4. O erro material no mandado de prisão foi sanado com a retificação, inexistindo prejuízo processual.

5. A prisão preventiva mostra-se necessária diante da gravidade concreta dos delitos imputados (roubo majorado e receptação), da confissão parcial do paciente, da periculosidade social evidenciada, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. Ausência de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
12274
-
38
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: MARCEL RIBEIRO CANOSSA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
8
ª VARA CRIMINAL D
A
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCEL RIBEIRO CANOSSA
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo Ju
ízo
da
8
ª Vara Criminal de
Vitória

nos autos
tombados sob
o
nº 00
21161
-
34
.20
19
.8.08.00
24
.

Quanto aos fatos, o impetrante alega que:
I)
em
22/07/2019
,
o paciente foi
apontado como participante de um roubo contra a vítima Juliana Correa Pavan,
ocorrido
na Av. Rio Branco, nº 135, bairro Praia do Canto,
em
Vitória/ES;

II)
de acordo com a de
núncia, o
paciente foi indic
i
ado
como o condutor do veículo (CHEVROLET CAPTIVA, cor azul, placa EJF-0908), enquanto outros dois indivíduos (apelidados de "DUDU" e "MACARRÃO") teriam efetuado a subtração, com violência,
de
um aparelho celular APPLE IPHONE 5, uma bolsa contendo
um
carregador de celular, um cartão de crédito VISA, uma CNH e um cheque do Banco Itaú no valor de R$ 800,00;
III)

na esfera policial,
a vítima afirmou expressamente que "não tem condições de reconhecer os criminosos porque estava de costas no momento da empreitada criminosa"
(
Termo de Declarações
)

e
o Boletim Unificado nº 39946915, que registrou a ocorrência, descreveu o veículo como "automotor popular de cor preta", o que contradiz a cor azul do veículo do
p
aciente;

IV)
em
23/07/2019
,
u
m dia após o roubo, o
p
aciente foi abordado pela Polícia Militar com o mesmo veículo (CHEVROLET CAPTIVA, cor azul, placa EJF-0908),
com
outros dois indivíduos (Marcello Diovani Helmer da Costa e Kleber Martins de Lima), conforme BU nº 39949605,
mas n
ada
de
ilícito foi encontrado,
sendo certo que
o registro policial atestou que o veículo estava "devidamente licenciado e com o número do chassi em acordo com o documento e placa",
demonstrando que o p
aciente não estava em fuga imediata e que não havia indícios de crime;
V)
em
25/07/2019
,
o p
aciente foi preso em flagrante no Centro de Vitória, em posse de cinco carcaças de IPHONE e um celular MOTOROLA MOTO X, que era produto de roubo anterior (BU nº 27362388, de 22/01/2016),
sendo que, e
m seu interrogatório policial,
Marcel
confessou ter participado do roubo
em
22/07/2019, afirmando ser o motorista,
enquanto
sobre o
MOTO X e as carcaças, alegou que os adquiriu para conserto, pois trabalha na área, tendo comprado o MOTO X por apenas R$ 30,00 via OLX;
VI)
em
27/07/2019
,
foi

r
ealizada a Audiência de Custódia,
ocasião em que o
Juízo homologou a prisão em flagrante, mas concedeu a liberdade provisória ao
p
aciente, mediante o pagamento de fiança (reduzida de R
$
5.000,00 para R$ 2.000,00, valor pago por seu pai, Décio Etori Canossa) e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de sair da Grande Vitória sem autorização judicial e obrigação de manter o endereço atualizado;
VII)
em 29/10/2019, a denúncia foi recebida;
VIII)

entre
20/01/2020
a
19/09/2022
, diversas tentativas de citação pessoal do paciente foram realizadas em endereços fornecidos nos autos;
IX)
em
10/10/2023
, diante das tentativas frustradas de citação pessoal, o magistrado proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente e suspendendo o processo e o prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
, ao fundamento de que foram descumpridas as medidas cautelares e
visando
garantir a aplicação da lei penal;
X)
o mandado de prisão foi expedido com a grafia incorreta ("MARCIEL", em vez de "MARCEL");
XI)
em
26/10/2023
, a Superintendência de Polícia Prisional (SUPIC) informou que não logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão, após tentativa de localização
em
endereço em Cariacica/ES, sendo que o BU nº 52635344, de 19/10/2023, registrou a tentativa de cumprimento do mandado no endereço da Rua Pio XII, nº 11, em Alto da Boa Vista, Cariacica/
ES
, confirmando que o paciente não reside mais lá e que o imóvel é alugado, sugerindo que ele poderia estar em Catanduva/SP (sua cidade natal);
XII)
posteriormente, o Ministério Público reconheceu o erro material na grafia do nome do paciente no mandado de prisão e pugnou pela retificação e citação por edital;
XIII)
o paciente encontra-se na condição de foragido em razão da prisão preventiva decretada após uma citação por edital, que é nula de pleno direito,
sendo a
nulidade decorre
nte
da ausência de esgotamento dos meios de localização pessoal, da falha na identificação do
p
aciente e da não utilização de informações cruciais presentes nos próprios autos, como os telefones de contato dos genitores.

Q
uanto ao direito, o nobre causídico defende:
I)
a nulidade da citação por edital e ausência de esgotamento dos meios de localização do paciente;
II)
erro material na grafia do nome do paciente e seus reflexos na localização e no mandado de prisão;
III)
falta de requisitos para a prisão preventiva.

Requer liminarmente a suspensão da ordem de prisão preventiva expedida contra o paciente, expedindo-se o competente contramandado de prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15239766).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15415422).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 15707053).

Pois bem.

Após analisar os autos com acuidade,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Quanto ao argumento acerca da
nu
lidade da citação por edital
e ausência de esgotamento dos meios de localização do paciente,
sem razão a defesa. Isso porque houve diversas tentativas de localização do paciente, todas infrutíferas.

Na
verdade
, verifica-se que o
paciente descumpriu a
obrigação

de manter seu endereço atualizado
e
permanece
u
foragido
por vários anos
,
até que
o mandado de prisão foi cumprido, em 26/01/2025, no Município de Catanduva/SP
,
demonstrando o risco à aplicação da lei penal.

E como bem destacado pela autoridade coatora, não se pode perder de vista que
o réu foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, II, e 180, ambos do C
ódigo
P
enal
, e confessou a suposta prática delituosa
(
fls
. 25/26, vol. 01, parte 01, ID 47388886), cujos indícios de autoria também estão demonstrados no Auto de Apreensão (
fl
. 33, vol. 01, parte 01, ID 47388886), tudo a indicar a PERICULOSIDADE

social do réu e a GRAVIDADE CONCRETA

dos fatos, com risco de REITERAÇÃO DELITIVA, circunstâncias que amparam a custódia cautelar do acusado, como forma de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Além disso, o douto magistrado asseverou que
as testemunhas arroladas pela acusação ainda não foram ouvidas em juízo
e a soltura do réu poderá trazer riscos para a INSTRUÇÃO CRIMINAL, em detrimento da APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Portanto, não há que se falar em ausência dos
requisitos para a prisão preventiva.

Quanto ao
erro material na grafia no nome do paciente no mandado de prisão
, consta que já houve a retificação,
restando incabível a irresignação nesse ponto.

Dessa maneira
,
comprovada a materialidade e havendo indícios
suficientes
de autoria
aptos a
embasar o decreto constritivo,
aliados
à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se
o
constrangimento ilegal
alegado
.

Em arremate,

ressalto o
firme entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a
confiança no juízo originário
da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.